Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS HARMÔNICAS E COERENTES COM O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. IMAGENS GRAVADAS POR CÂMERA DE SEGURANÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 140, § 3o, do CP, o crime de injúria qualificada caracteriza-se pela utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 1.2. As declarações da vítima, corroboradas por seu esposo e testemunhas sob o crivo do contraditório, no sentido de que a acusada a chamou de “negrinha” durante acalorada discussão, com nítido intuito ofensivo e pejorativo em razão de sua cor de pele, configura injúria racial.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, praticada pela palavra firme e segura dos envolvidos nas duas fases da persecução penal, confirmadas por imagens gravadas por câmera de segurança, que mostram a acusada desferindo um tapa no rosto do marido da primeira ofendida, sem qualquer ataque prévio, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e desprovido.